Tribunal: TJPA
Processo: 0812740-24.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812740-24.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCILENE DO SOCORRO BARBOSA MACEDO

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 121, §2º, INCISOS I, IV E VII, 288, C/C 29, E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUNTO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. FILHA MENOR DE 12 ANOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Para a verificação da existência de constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, é necessário que o pleito seja por ela primeiramente analisado, preservando-se, desse modo, a competência originária para o exame da questão;

2. A análise neste grau de jurisdição dos pedidos formulados pelo impetrante, provocaria intolerável supressão de instância;

3.
Habeas corpus
não conhecido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.
José Roberto Gonçalves Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. EWERTON FREITAS TRINDADE, em favor da nacional MARCILENE DO SOCORRO BARBOSA MACEDO, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 10948543, em síntese, que
a paciente se encontra presa preventivamente desde maio de 2019, após representação formulada pela autoridade policial oriunda da investigação pela suposta prática dos crimes dos ar
tigos 121, § 2º, incisos I, IV e VII, c/c 288, c/c 29, e 69, todos do Código Penal, tendo como vítima o nacional Josevaldo Andrade da Silva.

Pauta o
mandamus
nas seguintes assertivas: a) ausência de contemporaneidade, haja vista que o fato ocorreu em 15/05/2019, perfazendo mais de 03 (três) anos; b) clama, também, pela substituição da preventiva no cárcere pela domiciliar, eis que é genitora de 01 (uma) filha menor de 12 (doze) anos.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Que, (a) tendo em vista se tratar o presente writ de procedimento que prescinde de maior dilação probatória, podendo ser imediatamente analisado seu mérito com as provas documentais aqui acostadas e independente da solicitação de informações para a autoridade coatora, (b) levando em conta o fato de que trata-se de matéria de direito, passível de imediata aferição onde se verifica, portanto, a verossimilhança da alegação, e, finalmente, (c) diante do fato de que o que está em jogo é a liberdade de locomoção da paciente, que não pode ser violada pela demora no julgamento do presente remédio heroico (caracterizando o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação), requer seja concedida medida liminar imediata para, revogando-se ou substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar, conceder-se a liberdade para ora paciente e, com isso, que seja expedido alvará de soltura para o mesmo, impondo
-
se, ou não, medidas alternativas à prisão para aguardar o julgamento pelo plenário do júri em liberdade.

Requer ainda que, caso V. Exas. entendam necessário, sejam notificadas as autoridades coatoras para prestarem informações;

Que seja concedida vista do feito ao membro do Ministério Público competente para ofertar seu parecer;

Caso não seja concedida a liminar quando de sua apreciação inicial, que seja esta concedida no final julgamento do presente remédio constitucional, concedendo-se a ordem nos termos em que pleiteada nos fundamentos da liminar ou, caso esta tenha sido concedido anteriormente, que seja a mesma confirmada quando do julgamento em definitivo desta ação penal não condenatória;

Que, com base no princípio da instrumentalidade das formas e do princípio da fungibilidade (o último espécie do primeiro), seja a presente impetração recebida como qualquer mecanismo jurídico válido para garantir a liberdade do paciente, podendo a mesma ser reconhecida como qualquer recurso cabível de eventuais decisões judiciais ou, até pedido simples de concessão de Habeas Corpus de ofício.
” <sic>

Junta documentos, Id. 10948544 a 10948553.

Os autos foram encaminhados à e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que indeferiu o pedido de liminar, Id. 10965625, sendo prestadas as informações, Id. 11033935, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento da impetração, Id. 11279796.

Retornaram conclusos à e. Desa. Vânia Lucia Carvalho da Silveira, que apontou a minha prevenção, Id. 11376570.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A despeito de louváveis as razões expendidas pelo impetrante, concluo que a pretensão não merece conhecimento, pois
a questão não foi formulada ao juízo apontado como coator, tanto assim que na documentação juntada com a inicial não há manifestação acerca dos pleitos em questão.

Para corroborar, observa-se que na sentença de pronúncia proferida em 17/01/2022 foi mantida a prisão preventiva e, portanto, constituindo-se em novo título judicial, não havendo até a presente data nenhum pedido na origem quanto à sua revogação ou a concessão da custódia no domicílio.

Diante desse contexto, não obstante a relevância dos argumentos da inicial, a ausência de manifestação por parte do juízo impetrado, que detém competência originária para apreciação dos pedidos ora formulados, impede à análise do mérito perante esta e. Corte, sob pena de supressão de instância.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

(...).

6. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela.

7. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 710.459/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO - PRISÃO DOMICILIAR -PEDIDO NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM -SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - REQUISITOS PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO DA MEDIDA - CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO PACIENTE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

Configura supressão de instância a manifestação do Tribunal sobre matéria ainda não apreciada pelo juízo de origem. A decretação da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do delito, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública bem como da aplicação da lei penal.

A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva.

A apresentação espontânea do paciente à autoridade policial não impede a decretação da prisão preventiva, tampouco serve de motivo para a sua revogação, caso a necessidade do cárcere se faça presente, tal como ocorre no caso ora em análise.

(TJMG -
Habeas Corpus
Criminal 1.0000.21.198076-8/000, Relator (a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/10/2021, publicação da sumula em 07/ 10/ 2021)

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. AUSÊNCIA PEDIDO JUÍZO SINGULAR.

Não há falar em análise do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar se a matéria ainda não foi objeto de análise pelo juízo primevo, sob pena de supressão de instância.

(...).

ORDEM DENEGADA.

(TJ-GO – HC: 01481926020208090000, Relator: EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 14/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 14/04/2020)

HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

Não tendo sido, o mérito do beneplácito, ainda, objeto de manifestação expressa do julgador
a quo
, inviável o pronunciamento deste Órgão Colegiado sobre a matéria, sob pena de supressão de instância e infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não conhecimento.

(3164580, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-02, Publicado em 2020-06-04)

À vista do exposto, e
acolhendo o pronunciamento ministerial,
não conheço do
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 31/10/2022